Tribunal: TJPA
Processo: 0001216-11.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001216-11.2015.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO MOTA RUFINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO DE DÉBITO BANCÁRIO POR MEIO DE RÁDIO LOCAL. MEDIDA VEXATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARTIGOS 186, 187, 927 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 42 DO CDC. CONDENAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
RAIMUNDO MOTA RUFINO
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1530561):

“
Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de condenar o réu a pagar ao autor(a) a quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), a título de indenização pelo dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índice INPC, desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput).

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.
”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.17123119). Argumenta que existiam débitos em aberto em nome do apelado, assim, não ocorreu ato ilícito praticado pelo banco, tendo em vista que realizou a cobrança em exercício regular de um direito, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente. Ou, subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais, e, o percentual dos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id.1530618), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença objurgada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso de Apelação, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, que condenou o réu/apelante a indenização por danos morais
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o autor ajuizou a ação afirmando, em suma, que há vários anos é correntista do Banco do Brasil, e, que no dia 29/01/2013 foi surpreendido quando teve seu nome divulgado através da Radio Mirante FM, frequência 96,7, como devedor da instituição financeira apelante.

No programa ‘Patrulhão 96’, com grande audiência na região, fora convocado pelo banco, para resolver suas pendencias junto aos Banco do Brasil, pois estava com operação em atraso
,
conforme fez prova nos autos com degravação. Sendo assim, aduz que foi submetido a situação vexatória e constrangedora na cidade em que reside, razão pela qual faria jus a indenização por danos morais.

Como se nota, trata-se de incontroversa relação de consumo devendo, portanto, aplicar-se ao caso em exame, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito, insta gizar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor.

Destarte, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que o autor prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Ademais, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 /90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo.

Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula n.º 297 do STJ. Vejamos:

Súmula 297 do STJ
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O caso concreto versa sobre cobrança vexatória de dívida sofrida pelo apelado. Analisando os autos, verifico que o conjunto probatório foi devidamente produzido pelo apelada e dentre os documentos anexados, destaco mídia digital em CD de áudio transcrito, onde a cobrança se mostra nitidamente abusiva (Id.1530556 – Pág.20/23).

Constata-se, a notícia de convocação de diversas pessoas, feita pelo apelante Banco do Brasil, vendo-se o nome do apelado na lista de clientes chamados à comparecer na agência local, em razão de operações bancárias atrasadas.

Vê-se que a instrução do feito observou o art. 373, I e II do CPC, distribuindo o ônus da prova de maneira escorreita. Nesse espectro, a parte autora/recorrida desincumbiu-se do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito, o que era seu ônus, diferente do realizado pelo banco apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, o apelado comprovou a ocorrência da cobrança vexatória a que foi submetido, mas o banco apelante não se desincumbiu de seu mister em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela apelada.

Do exposto, tenho que a conduta praticada é abusiva e ofende o disposto no art. 42 do CDC, especialmente considerando que a parte autora possui relação com banco apelante, e, que se havia eventual pendência a ser discutida, poderia a instituição bancária lançar mão de outros recursos disponíveis para a cobrança, tal como correspondência particular, por exemplo.

Vejamos o comando do art. 42 do CDC:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Deste modo, restando incontroverso os fatos narrados na inicial, é patente a existência de cobrança vexatória e constrangedora, restando configurado o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO DE DÉBITO BANCÁRIO POR MEIO DE RÁDIO LOCAL. MEDIDA VEXATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

ARTIGOS 186, 187, 927 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO ART. 42 DO CDC.
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER MINORADO. ATENDENDO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. ART. 85 DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –Insurge-se o apelante (réu) contra a sentença que deu procedência ao pedido autoral, determinando que este efetuasse o pagamento de R$ 23.640 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais) à título de danos morais ao autor/apelado, considerando o julgador singular que o anúncio em rádio local de que o apelado deveria comparecer a agencia bancária para suprir pagamento que restava em aberta, se tratou de medida inadequada e vexatória.
II -Apesar de ser direito do credor buscar pelo adimplemento de seu débito, este não pode expor o devedor a qualquer tipo de constrangimento público para tanto. Dano moral caracterizado.
(...) TJ-PA - AC: 00063387320138140032, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -COBRANÇA VEXATÓRIA - CONHECIMENTO DE TERCEIROS SOBRE A DÍVIDA COBRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- MANTER VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
O caso é de aplicação da responsabilidade civil objetiva dos réus, bastando à sua caracterização, a ocorrência do dano e a relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, podendo ser afastada, apenas, em caso de ocorrência de caso fortuito, força maior ou por fato exclusivo da vítima - Não há dúvidas de que a conduta dos réus, para obtenção do crédito, foi constrangedora, vexatória, violando a privacidade e a imagem pública do autor como consumidor
- A exposição da inadimplência do autor perante os colegas de trabalho e ouvintes da rádio, caracteriza o constrangimento previsto no art. 42 do código consumerista, ensejando a ocorrência de dano moral, passível de reparação em pecúnia
- O quantum arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, diante das particularidades do caso concreto -Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405, do Código Civil - O valor dos honorários advocatícios fixados pelo juiz sentenciante é suficiente para a justa remuneração do advogado, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de sua duração e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. (TJ-MG - AC: 00901619620138130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/04/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2018).

Desse modo acertada a sentença que reconheceu a existência de dano moral, nos moldes dos artigos 186, 187, 927 do Código Civil, os quais assim dispõem:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesses termos, não há que se falar em reforma da sentença, nesse particular, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que igualmente não merecem reparos a sentença.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior, in "Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"
Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'
."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta e ilícita do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o apelado foi cobrado em rádio local, em programa de grande audiência na região ‘Patrulhão 96’, o que indubitavelmente lhe colocou em situação vexatória e constrangedora, perante as pessoas da pequena cidade onde reside.

O juízo monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando devidamente o recorrido, ao pagamento de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) a título de danos morais. Logo, entendo ser justa a indenização no valor fixado.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados a espécie, dadas as especificidades do caso em apreço.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, nos termos do voto alhures.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que já fixados em sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024